Tribunal: STF
Processo: ARE 1496317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS. NOMEAÇÃO. DIREITO. VACÂNCIA. 1. O autor/apelado classificou-se em 2º lugar, da ampla concorrência, no concurso que oferecia apenas uma vaga para o cargo de Biólogo Geral, opção de vaga B-205, e alega ter sido preterido em sua nomeação, ao argumento de que, embora o primeiro colocado tenha tomado posse, ainda durante a validade do concurso foi exonerado, restando configurada a vacância do cargo, e, por conseguinte, o direito à nomeação.



    2. Em matéria de concurso público, o direito à nomeação concretiza-se: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (enunciado nº 15 da Súmula do STF); e iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrado de forma cabal pelo candidato (STF, Tribunal Pleno, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fuz, DJe: 18/04/2016, com repercussão geral reconhecida).



    3. Neste caso, além de o apelado ter se classificado fora das vagas oferecidas no edital, não comprovou a ocorrência de hipótese de preterição reconhecida na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, não há falar em direito à nomeação.



    4. Para o cargo em questão foi oferecida apenas uma vaga, sendo certo que o primeiro colocado foi convocado e empossado, de modo que cumprido, pela apelante, o dever de nomear o candidato aprovado dentro das vagas oferecidas.



    5. A exoneração do primeiro colocado, alguns meses depois da posse, por si só, não confere ao apelado direito à nomeação, porquanto se trata de vacância de cargo de servidor já empossado, e, como explicitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI, faz-se necessária a comprovação da preterição, de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Por outro lado, a simples declaração de vacância do cargo não pode ser considerada prova inequívoca da necessidade da Administração em provê-lo.



    6. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça: 'candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração' (RMS 47.861/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015).



    7. Apelação e remessa necessária providas."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para sanar omissão [...] sem alterar o resultado do julgamento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmula 15; Tema 784 da RG; art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica; e art. 5º, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[S]e faz necessário sanar omissão quanto à alegação de preterição pela convocação de outro candidato, conforme alegado neste recurso.



    O candidato aprovado em primeiro lugar para o cargo para o qual o embargante concorreu (Biólogo-Geral), Lucas Oliveira Braga, foi nomeado, conforme publicação no Diário Oficial da União datado de 31/07/2017 (evento 1, out12/SJRJ), e, posteriormente, conforme Portaria publicada em 12/12/2017, foi declarado vago o cargo por ele ocupado, em decorrência de sua posse em cargo público inacumulável (evento1, out10/SJRJ).



    Já o candidato Fábio Hepp Silva Fernandes dos Santos, cuja nomeação o embargante alega se deu em detrimento da sua convocação, foi nomeado para o cargo de Biólogo – área de atuação Zoologia, em 27/03/2018 (evento1, out11/SJRJ).



    Logo, tratando-se de área de atuação diversa daquela para o qual o embargante concorreu (Biólogo-Geral), não há falar em preterição por esta razão.



    Oportuno destacar que o fato de tanto no ato de nomeação do candidato Lucas, como naquele do candidato Fábio haver referência à vaga de código nº 281318 não importa na alegada preterição, dado que os conceitos de vaga e cargo não se confundem.



    Além disso, ainda que se trate da mesma vaga, a possibilidade de remanejamento de vagas entre áreas de atuação de um mesmo cargo, de modo a melhor atender os sempre renovados interesses públicos, está inserto na autonomia administrativa da instituição de ensino (art. 207 da CF), não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade na conduta da Administração no tocante a tal fato por parte do embargante.



    Ao contrário, como já dito, a única vaga oferecida em edital para a área de atuação/cargo ao qual o embargante concorreu foi regularmente preenchida, e sua vacância posterior não enseja a obrigação de convocar o próximo colocado, ficando eventual nova convocação submetida à conveniência e necessidade da Administração. Como, inclusive se infere do edital do certame [...]".



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente